Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES.
1. Se as circunstâncias do caso concreto impedem a plena absorção do conceito de excepcionalidade dos alimentos devidos entre ex-cônjuges, e se não houve alteração no binômio necessidade/possibilidade desde a última ação ajuizada para o mesmo fim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.